Tribunal: STF
Processo: Rcl 80787
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jeova Oliveira da Silva em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo 0001025-80.2023.5.07.0015), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada pelo ora RECLAMANTE, JEOVA OLIVEIRA DA SILVA, em face das sociedades CR EXPRESS TRANSPORTES LTDA e IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, com o pagamento das verbas contratuais e rescisórias, assim como de horas extras e reflexos, adicional de periculosidade, direitos previstos em cláusulas convencionais – auxilio alimentação e multa por descumprimento, multas dos arts. 477 e 467 da CLT, e honorários sucumbenciais, no total pleiteado de R$ 27.218,86 (petição inicial anexa | Doc. 02).



    [...]



    O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais. 



    O ora Reclamante interpôs Recurso Ordinário postulando a reforma da sentença, recurso este que foi provido, nos seguintes termos: 



    [...]



    Contudo, no julgamento de admissibilidade do recurso de revista, a Ilma. Desembargadora Federal Dra. Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região determinou de ofício a suspensão do processo, conforme decisão abaixo reproduzida (decisão anexa | Doc. 05): 



    [...]



    O Tema 1389 do STF trata exclusivamente da discussão sobre a competência da Justiça do Trabalho e o ônus da prova da existência de fraude na contratação por meio de pessoa jurídica ou autônomo. 



    No entanto, a presente ação trabalhista versa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício do reclamante com operador logístico e a responsabilidade subsidiária da plataforma iFood, sem qualquer debate sobre competência ou distribuição do ônus da prova. 



    Ainda, inexiste nos autos qualquer contrato civil e/ou comercial firmado entre as partes. A alegação de “autonomia” parte das reclamadas em sede de contestação, tratando-se, pois, de matéria fática-probatória a ser analisada pelo juízo de origem, sem que haja qualquer relação direta com os temas delimitados no Tema 1389. 



    Percebe-se, então, que o caso dos autos não cuida da investigação da existência de contrato civil/comercial entre o trabalhador e as reclamadas. 



    Assim, data vênia, a decisão reclamada aplica indevidamente o comando do Supremo Tribunal Federal, ampliando de forma ilegítima os efeitos da repercussão geral e suspendendo processo com pretensão de natureza alimentar, violando, assim, a autoridade do STF”.



    Ao final, requer “O deferimento do pedido liminar para determinar a tramitação regular da ação trabalhista n.º 0001025-80.2023.5.07.0015, ajuizada pelo ora Reclamante, em trâmite perante em tramite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 07ª Região, haja vista que a controvérsia não se insere no conteúdo objetivo delimitado pelo Tema 1389 e, no mérito, a procedência da reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



     Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 



    O Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Recurso de Revista interposto em face do acórdão prolatado por este Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, que aborda o reconhecimento de vínculo empregatício entre entregador e plataforma digital.



    Em conformidade com o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, a competência para sobrestar o recurso, quando versar sobrecontrovérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal, é do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal a quo. 



    Nesse contexto, é imprescindível considerar o julgamento da Reclamação nº 77945 (RCL 77945), publicado em 30 de abril de 2024, no qual o Ministro Edson Fachin, ao analisar agravo regimental, determinou a suspensão de feitos na origem até o julgamento do mérito do Tema de Repercussão Geral nº 1389 pelo Supremo Tribunal Federal.



    A decisão de suspensão decorre do julgamento, em 14 de abril de 2024, do Recurso Extraordinário com Agravo nº 0000262-33.2020.5.09.0014 (ARE1532603), sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada, originando o Tema nº 1389, que tratará da "Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade". 



    [...]



    Diante do exposto, e em cumprimento ao artigo 1.030, inciso III,do Código de Processo Civil, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 8º), determino o sobrestamento do presente Recurso de Revista. Esta medida se justifica em razão da necessidade de aguardar o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Tema nº 1389 de Repercussão Geral, que trata da "Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência defraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (eDoc. 7)



     Apesar dos argumentos deduzidos pela parte Reclamante, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.



    2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 



    1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente